Tribunal: TJSP
Processo: 2063260-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento dos embargantes. Insurgência dos embargantes quanto à ausência de determinação de penhora no rosto dos autos, indicando que a r. decisão ora agravada indeferiu expressamente o pedido. Ausência, entretanto, dos vícios indicados nos incisos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Embargantes que, em verdade, fazem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento dos embargantes. Insurgência dos embargantes quanto à ausência de determinação de penhora no rosto dos autos, indicando que a r. decisão ora agravada indeferiu expressamente o pedido. Ausência, entretanto, dos vícios indicados nos incisos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Embargantes que, em verdade, fazem referência à decisão diversa da ora recorrida por meio de agravo de instrumento. Decisão agravada que, por sua vez, não tratou sobre o tema, não sendo possível a esta Turma Julgadora a análise deste pedido, sob pena de supressão de Instância, tal qual se destacou no v. acórdão ora embargado. Embargos rejeitados.